Tribunal: TJPA
Processo: 0013708-58.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013708-58.2016.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA UMA VEZ QUE TAL É COMINADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SENDO DEFESO A SUA CONVERSÃO OU EXCLUSÃO, SOB PENA DE SE VIOLAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EVENTUAL PEDIDO DE ISENÇÃO OU DE SUSPENSÃO DEVERÁ SER FORMULADO E EXAMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Mauricio Santos da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 10ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 180 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 09 de junho de 2016, por volta das 23h00min, policiais militares estavam em ronda ostensiva na Tv. Djalma Dutra, quando avistaram dois indivíduos caminhando pela via, ocasião em que o acusado MAURÍCIO SANTOS DA SILVA, ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, começou a correr, empreendendo fuga, porém, sem lograr êxito, pois foi alcançado pelos policiais que, então, o revistaram e encontraram em suas roupas íntimas, um saco plástico contendo cerca de 30 (trinta) invólucros de substância pastosa similar a entorpecentes.

Em razões recursais
, ID 4841627, pag. 05/08, pretende a defesa a isenção da condenação em pagamento de dias multa, por entender que a situação financeira do acusado não lhe permite arcar com tal ônus, já que o mesmo é pobre no sentido da lei. Por último, requer que esta Corte se manifeste, de forma explícita, sobre as questões discutidas neste apelo, como forma de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, ID 4841627, pag. 10/15, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 4841628, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

Da pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa.

Pretende a defesa uma isenção da condenação em pagamento de dias multa, por entender que a situação financeira do acusado não lhe permite arcar com tal ônus, já que o mesmo é pobre no sentido da lei.

Pois bem, a requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem abaixo de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 16/05/2023